Tribunal: STF
Processo: ARE 1505339
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS ALEGADAS OFENSAS À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO. HORAS EXTRAS. INTEGRAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. O quadro delineado no acórdão regional, infenso a reexame (TST, Súmula 126), atrai a compreensão da Súmula 115 desta Corte, segundo a qual ‘o valor das horas extras habituais integra a remuneração do trabalhador para o cálculo das gratificações semestrais’. Não merece ser provido o agravo em que não se consegue infirmar os fundamentos do despacho denegatório do seguimento do agravo de instrumento. Agravo conhecido e desprovido.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos II, XXXVI e LIV; e 7º, inciso XXVI, ambos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo, então, inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, colhe-se do acórdão recorrido a fundamentação abaixo:



    “Registre-se, de início, que não se cogita da suspensão do processo (Tema 1046), haja vista que não discute no recurso a validade ou não de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista.



    O Regional, soberano na apreciação do acervo instrutório dos autos, e sem transcrever os termos das normas coletivas, consignou que 'conforme referido pelo magistrado, a norma coletiva aplicável à categoria representada pelo autor prevê que o valor da gratificação semestral corresponderá ao da remuneração do mês do pagamento, onde se inserem, portanto, as horas extras'.



    Constou da decisão ora agravada, ainda, que o TRT assinalou que a habitualidade da prestação de horas extras 'não se constitui requisito para o cômputo da parcela, nos termos da norma coletiva, bastando a sua natureza salarial'.



    O quadro delineado no acórdão regional, infenso a reexame (TST, Súmula 126), atrai a compreensão da Súmula 115 desta Corte, segundo a qual 'o valor das horas extras habituais integra a remuneração do trabalhador para o cálculo das gratificações semestrais'.



    Desta forma, o processamento do recurso de revista, que a parte visava a destrancar com o agravo de instrumento, encontra óbice no art. 932 do CPC, não merecendo censura a decisão monocrática.”



    Nesse contexto, exsurge que as alegadas ofensas à Constituição Federal não foram debatidas no acórdão a quo e não foram, sequer, objeto de embargos de declaração tendentes a sanar eventual omissão.



    Revela-se ausente, portanto, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza o seu exame no recurso extraordinário.



    Incidem in casu, pois, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. A respeito da aplicação das aludidas súmulas, discorre o escólio Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido, cito: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013, e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, esse último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”



    Outrossim, a controvérsia a respeito da admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais não possui repercussão geral, consoante decidido pelo Pleno desta Corte no julgamento do RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010, Tema 181, segundo ementa infra:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.”



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente